Tribunal: STF
Processo: Rcl 57279
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Maria de Belém dos Santos Albuquerque e outros contra Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará (Processo 0021584-20.2009.8.14.0301), o qual teria dado má aplicação à Súmula Vinculante 37.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito: 



    “Os reclamantes, servidores autárquicos do estado do Pará, ingressaram em juízo solicitando o recebimento da gratificação de escolaridade, parcela remuneratória prevista no art. 132, inc. VII c/c art. 140, inc. III, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual 5.810/94, aplicável a todos os servidores públicos, civis, da Administração direta e indireta



    […]



    Ocorre que, a Lei Estadual nº 6.564/03 que criou o IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, autarquia da qual os reclamantes são servidores, inobstante dispor, no § 1º do art. 12, da Lei 6.564/03, que seus servidores são regidos pelo regime jurídico estatutário, em seu art. 16 (com a alteração trazida pela lei 6.672/04) excluiu da remuneração desses servidores, sem qualquer justificativa para o tratamento desigual, o direito de perceberem a gratificação de escolaridade.



    Verifica-se assim, manifesta inconstitucionalidade do art. 16 da lei 6.564/03, por violação ao princípio da isonomia previsto no art. 5º, caput da Constituição federal de 1988 pois, ao excluir apenas os servidores do IGEPREV do direito de receber a gratificação de escolaridade, criou situação discriminatória, deixando de observar a garantia constitucional de paridade de vencimentos/remuneração, que é atribuída a todos os cargos e funções iguais ou assemelhados da administração pública.



    A Carta Magna prestigia o princípio da igualdade, que aplicado ao tema do regime remuneratório dos servidores públicos, visa protegê-los, conferindo tratamento jurídico não discriminatório àqueles que integram carreiras de atribuições iguais ou assemelhadas.



    Nesse diapasão, o RJU do Estado do Pará estabelece que é devida a gratificação de escolaridade para todos os servidores estatutários cujos cargos a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário. Entretanto, a lei nº 6.564/2003 estabeleceu discriminação remuneratória para os servidores da autarquia estadual – o IGEPREV.



    Assim, os servidores estaduais exercentes de cargos de nível universitário lotados no IGEPREV ficaram sem a gratificação de escolaridade, não havendo qualquer justificativa legal para a restrição, uma vez que o critério para o recebimento da gratificação de escolaridade é o exercício de cargo que exija nível superior do servidor, não havendo qualquer especialidade na situação destes em relação aos demais servidores do estado que recebem a referida gratificação a justificar o tratamento diferenciado da norma, o que configura manifesta inconstitucionalidade da regra.



    A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação dos reclamantes, mas foi reformada com o julgamento do Recurso de Apelação, através do Acórdão nº 205.928, de 03/06/2019 que deu provimento a apelação do recorrido 



    […]



    Diante do flagrante erro de percepção dos atos e fatos da causa praticados pelo TJE-PA, os reclamantes opuseram embargos de declaração com efeitos infringentes, solicitando expressa manifestação da corte quanto ao equívoco na aplicação da Súmula vinculante nº 37 do STF, uma vez que a hipótese dos autos não requer a atuação como legislador positivo do Judiciário, mas sim a sua atuação como legislador negativo para afastar norma discriminatória, tendo a corte local se omitido em aplicar ao julgamento os princípios da isonomia, da impessoalidade e da legalidade, previstos nos artigos 5°, caput e 37, caput, violados por norma legal discriminatória.



    […]



    Entretanto, a questão havida nos autos não possui similitude fática ao entendimento consolidado na Súmula Vinculante 37, sendo indevida a sua aplicação pois na hipótese dos autos o que se requer é anular os efeitos de dispositivo legal discriminatório, solicitando do Judiciário sua atuação como legislador negativo, que afinal é sua função precípua. 



    […]



    Conforme se pode inferir dos termos da Proposta de Súmula Vinculante n° 88/DF, em anexo, e em todos os precedentes que lhe deram origem, vedou-se ao Poder Judiciário, em controle difuso, aplicar o princípio da isonomia, para estender os efeitos de uma norma concessiva de aumento para determinada categoria de servidores a outros que nela não estivessem contemplados, hipótese em que o Judiciário atuaria como legislador positivo.



    No caso em apreço, a pretensão dos reclamantes é no sentido de retirar do ordenamento norma discriminatória (art. 16 da lei estadual 6.564/03), que foi elaborada sem a observância do art. 37, X e 39 da CF/88, sendo inconstitucional na origem, e ainda excluiu os servidores públicos da autarquia IGEPREV, do recebimento da gratificação de escolaridade devida a todos os servidores públicos estaduais, incluindo os autárquicos (art. 1º, parágrafo único do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará).



    […]



    Desse modo, se revela incabível a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF ao presente caso, vez que, longe de pretenderem que o judiciário lhes estenda aumento de vencimento, visaram os reclamantes tão somente GARANTIR A PERCEPÇÃO DE UMA GRATIFICAÇÃO DEVIDA TANTO EM FUNÇÃO DA FORMAÇÃO SUPERIOR QUE OSTENTAM QUANTO EM RAZÃO DA EXPRESSA EXIGÊNCIA PARA A INVESTIDURA DE SEUS CARGOS, prevista em lei a todos os servidores públicos do Estado do Pará. ”



    Ao final, requer, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação, “de forma que sejam cassadas as decisões reclamadas proferidas pela 2ª Turma do tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do processo nº 0021584-20.2009.8.14.0301”. (eDoc. 1, fls. 11).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 6/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que o processo encontra-se em trâmite nesta CORTE.



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível. 



    O acórdão reclamado, proferido nos autos 0021584-20.2009.8.14.0301, é objeto do ARE 1.403.142, ao qual foi negado seguimento, pela Min. ROSA WEBER, por aplicação da Súmula 280/STF.



    Como se sabe, a Reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Nessas circunstâncias, em que se impugna acórdão já analisado por esta CORTE, em sede de Recurso Extraordinário, é inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente